Tribunal: TJBA
Processo: 8055075-33.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055075-33.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: SANDRA BEZERRA NEPOMUCENO Advogado(s): JOSE LEITE SARAIVA FILHO, FELIPE ALMEIDA DE FREITAS IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Preliminares Afastadas. Conversão de Licença-Prêmio não usufruída em pecúnia. Direito adquirido. Enriquecimento ilícito da Administração. Concessão da segurança. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública aposentada contra ato da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que indeferiu pedido administrativo de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, sob a alegação de renúncia tácita decorrente da aposentadoria voluntária, conforme previsto na Lei Estadual nº 13.471/2015. II. Questão em discussão 2. Determinar se o servidor público aposentado possui direito adquirido à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas antes da aposentadoria, mesmo diante de norma posterior que prevê renúncia tácita, e se a negativa administrativa configura enriquecimento ilícito da Administração Pública. III. Razões de decidir 3. Comprovação de que a servidora adquiriu o direito às licenças-prêmio antes da vigência da Lei Estadual nº 13.471/2015, incorporando-as ao seu patrimônio jurídico. 4. A imposição de renúncia tácita por norma posterior viola o direito adquirido e configura enriquecimento ilícito da Administração, que se beneficiou dos serviços prestados sem conceder o devido afastamento. 5. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 635) e do STJ (Tema 1.086) reconhece o direito à conversão em pecúnia de férias e licenças não usufruídas por servidores inativos, independentemente de requerimento prévio na atividade. IV. Dispositivo e tese 6. Concessão da segurança para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante à conversão em pecúnia dos dias de licença-prêmio não usufruídos antes da aposentadoria. Tese de julgamento: “1. É assegurado ao servidor público aposentado o direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas antes da aposentadoria, configurando enriquecimento ilícito da Administração a negativa de pagamento. 2. A imposição de renúncia tácita por norma posterior à aquisição do direito viola o princípio do direito adquirido.” Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVI; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 6º; Lei Estadual nº 13.471/2015. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 721.001-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 30.04.2015 (Tema 635); STJ, REsp 1.813.684/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.11.2019 (Tema 1.086). SEGURANÇA CONCEDIDA. MS Nº 8055075-33.2024.8.05.0000 – SALVADOR/BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8055075-33.2024.8.05.0000 impetrado por SANDRA BEZERRA NEPOMUCENO. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e conceder a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator